Tribunal: TJSP
Processo: 1002601-82.2019.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de energia elétrica. Danos em aparelhos elétricos dos segurados. Responsabilidade da concessionária afastada porque não comprovado o nexo de causalidade entre os danos e o vício na prestação do serviço. Causa da sobretensão não identificada. Ação improcedente. Recurso desprovido.